Tribunal: TJDFT
Processo: 0005560-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Adolescente. Atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e direção de veículo automotor sem permissão. Provas. Internação. Efeito suspensivo.
1 - Não havendo situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Se a prova dos autos -- depoimentos do policial e da vítima, a apreensão do apelante, que conduzia em alta velocidade o veículo subtraído, logo após os fatos -- não deixam dúvidas do cometimento dos atos infracionais, impõe-se ao adolescente medida socioeducativa de internação.
3 - Adequada a internação se o ato infracional é cometido durante o cumprimento de medida socioeducativa anterior, o adolescente registra outras passagens pela VIJ e as condições sociais dele são desfavoráveis.
4 – Apelação não provida.